Tribunal: TJSP
Processo: 2069655-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-27

Ementa:
ção da perícia com esclarecimentos a respeito de toxicologia, deferindo-se nesta parte o pedido formulado pelo agravo para que, oportunamente devolvidos e recebidos os autos pelo MM. Juízo "a quo", nomeie um especialista na matéria com o arbitramento dos seus salários e o deferimento às partes, ainda, a indicação de assistentes e a formulação e quesitos.
Agravo de instrumento a que se dá provimento em parte mínima.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2069655-30.2020.8.26.0000; Relator (a): Mauro Conti Machado; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Monte Mor - 2a Vara; Data do Julgamento: 17/06/2021; Data de Registro: 27/06/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL

Relator(a):

Mauro Conti Machado

Comarca:

Monte Mor

Órgão julgador:

1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente

Data do julgamento:

17/06/2021

Data de publicação:

27/06/2021

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito ao meio ambiente sadio e sustentado. Direito que é adquirido e conservado pela geração atual para ser transmitido à próxima e assim sucessivamente para conservar a vida na Terra. Agravo de instrumento sob o fundamento se que a prova pericial é desnecessária e não foi cumprido o art. 357, §1o, do Código de Processo Civil. Como decorre da leitura de fl. 114/117 foi

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito ao meio ambiente sadio e sustentado. Direito que é adquirido e conservado pela geração atual para ser transmitido à próxima e assim sucessivamente para conservar a vida na Terra. Agravo de instrumento sob o fundamento se que a prova pericial é desnecessária e não foi cumprido o art. 357, §1o, do Código de Processo Civil. Como decorre da leitura de fl. 114/117 foi novamente enfatizada a necessidade do cumprimento do art. 357, §1o, do CPC, e daí adveio a decisão impugnada com a sua efetivação. Prova pericial. Necessidade. É a única capaz de trazer ao juízo a certeza de ser e do modo de ser dos fatos constitutivos, solucionando-se a divergência havida entre as partes. Complementação da perícia com esclarecimentos a respeito de toxicologia, deferindo-se nesta parte o pedido formulado pelo agravo para que, oportunamente devolvidos e recebidos os autos pelo MM. Juízo "a quo", nomeie um especialista na matéria com o arbitramento dos seus salários e o deferimento às partes, ainda, a indicação de assistentes e a formulação e quesitos.
Agravo de instrumento a que se dá provimento em parte mínima.